Tribunal: TJSP
Processo: 2021369-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência a fim de determinar a cobertura de tratamento com o uso do medicamento denominado "Regonaferibe (Stivarga)" – Insurgência – Descabimento – Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados, era, realmente, caso de deferimento da providência – Probabilidade do direito e perigo de dano à saúde do agravado demonstrados –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Deferimento de tutela de urgência a fim de determinar a cobertura de tratamento com o uso do medicamento denominado "Regonaferibe (Stivarga)" – Insurgência – Descabimento – Hipótese em que, considerados os elementos até o momento apresentados, era, realmente, caso de deferimento da providência – Probabilidade do direito e perigo de dano à saúde do agravado demonstrados – Recorrido que apresenta diagnóstico de "neoplasia de cólon" – Existência de expressa indicação médica quanto à necessidade do tratamento em questão – Inteligência das Súmulas 95 e 102, TJSP – Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021369-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravado
GILSON DE OLIVEIRA CASTRO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 51321
AGRAVO No 2021369-21.2020.8.26.0000 Guarujá
AGRAVANTE Central Nacional Unimed Cooperativa Central
AGRAVADO Gilson de Oliveira Castro
JUIZ Marcelo Machado da Silva
PLANO DE SAÚDE Deferimento de tutela de urgência
a fim de determinar a cobertura de tratamento com o
uso
do
medicamento
denominado
“Regonaferibe
(Stivarga)” Insurgência Descabimento Hipótese em
que, considerados os elementos até o momento
apresentados, era, realmente, caso de deferimento da
providência Probabilidade do direito e perigo de dano
à saúde do agravado demonstrados
Recorrido que
apresenta diagnóstico de “neoplasia de cólon”

Existência de expressa indicação médica quanto à
necessidade do tratamento em questão Inteligência das
Súmulas 95 e 102, TJSP Medida que, ademais, tem o
caráter de reversibilidade Decisão mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
fls. 59/60 dos autos principais, que, em “ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela de urgência” (fls. 01/17 dos autos principais) ajuizada por Gilson de Oliveira
Castro contra Central Nacional Unimed Cooperativa Central, deferiu a tutela de
urgência “para determinar à ré que, no prazo de setenta e duas horas, adote as
providências necessárias para conceder ao autor a autorização e o fornecimento dos
medicamentos indicados pelo médico, sob pena de multa no valor de R$20.000,00
(vinte mil reais), acrescida de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, até o limite de
R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de majoração caso persista o
descumprimento”. Sustenta a agravante Central Nacional Unimed Cooperativa
Central, em síntese, a ausência de preenchimento dos requisitos necessários ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo ora recorrido. Afirma que “O caso
em apreço é ELETIVO, foi solicitado com antecedência pelo médico assistente do
agravado” (fls. 07). Alega, ainda, não ser abusiva a negativa de cobertura, vez que o
tratamento em questão não estaria previsto no Rol da ANS. Pede, assim, a concessão
de efeito suspensivo e o final provimento do recurso, reformando-se o decisum
impugnado. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
(fls. 246/247). Não foi apresentada contraminuta (fls. 253).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015
exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos
do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos
requisitos referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em
26/10/2016, DJe 08/11/2016).
No presente caso, considerados os elementos até o momento
apresentados, é de reconhecer-se que era, realmente, caso de deferimento da
providência.
Com efeito, há probabilidade do direito, certo que o agravado
beneficiário de plano de saúde mantido pela recorrente apresenta diagnóstico de
“neoplasia de cólon” e a ele foi prescrito tratamento com o uso do medicamento
denominado “Regonaferibe (Stivarga)”, consoante relatório médico de fls. 31/32 dos
autos principais, tendo a agravante se negado a custeá-lo, sob o argumento de que
não estaria previsto no Rol da ANS.
Da mesma forma, como anotado no decisum impugnado, está
“Presente, também, o risco ao resultado útil do processo, mais do que evidente, já
que se trata de medicamento aplicável ao tratamento de doença grave que acomete o
autor” (fls. 60 dos autos principais).
Ressalta-se, ainda, que cabe ao profissional médico, e não ao plano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
saúde, prescrever o tratamento mais adequado ao paciente. Ademais, em princípio,
não prospera o argumento da recorrente de que o tratamento em questão não estaria
elencado no rol da ANS.
Plenamente aplicável ao caso o entendimento firmado por esta Corte
no sentido de que, “Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa
de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento
quimioterápico” (Súmula 95, TJSP) e de que, “Havendo expressa indicação médica,
é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”
(Súmula 102, TJSP).
Não é diversa a palavra do Superior Tribunal de Justiça: “Consoante a
jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde,
a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar
o tratamento de doenças previstas no contrato” (AgInt nos EDcl no AREsp n.
1028079/MG, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, em 22/8/17, DJe 31/8/17).
Nesse mesmo sentido, mutatis mutandis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que determina o fornecimento da
medicação prescrita (STIVARGA) para o tratamento do câncer que acomete a
agravada. Inconformismo do plano de saúde. Probabilidade do direito
invocado e perigo de dano reconhecidos. Inteligência do art. 300 do CPC.
Abusividade da negativa fundada no caráter experimental ou na ausência de
previsão no rol da ANS. Entendimento sumulado por este Tribunal. Decisão
mantida. RECURSO IMPROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2244227-67.2018.8.26.0000, São Paulo, 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rela. Desa. Rosangela Telles, em
25/6/18).
“Agravo de Instrumento Ação de Obrigação de Fazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Plano de saúde Fornecimento de medicamento prescrito por médico para
tratamento de câncer Insurgência contra decisão que deferiu antecipação
da tutela
Relatório médico demonstra ser o medicamento prescrito
necessário para controle da doença O plano de saúde pode estabelecer
quais enfermidades estão cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado
para combater a doença Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal Precedentes
do C. STJ
Dispensa da caução
Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento no 2014203-40.2017.8.26.0000 São Paulo, 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Luiz
Antonio Costa, em 10/4/17).
Cumpre anotar que a medida não é de absoluta irreversibilidade, pois,
em caso de eventual improcedência da demanda, poderá a recorrente ser ressarcida de
despesas indevidamente cobertas.
Nessas circunstâncias, nada há a ser alterado, devendo ser mantida a
decisão.
Nega-se provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator